Tribunal: TJMT
Processo: 1000318-28.2020.8.11.0019
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000318-28.2020.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIEISON HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - CPF: 061.336.441-41 (APELANTE), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), TAINARA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 048.357.701-45 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR, ANULANDO O PRESENTE PROCESSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE DESTE PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA –
ACOLHIMENTO – DILIGÊNCIA DEFERIDA NA FASE DO ART. 402, DO CPP
,
NÃO REALIZADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU
– PREJUÍZO CONSTATADO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA
.

Deve ser declarada nula a
sentença condenatória prolatada após a não realização de prova técnica deferida pela defesa e devidamente autorizada pelo juízo
, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
, devendo ser oportunizad
a
a ele
a realização da diligência
.

Preliminar acolhida.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Dieison
Henrique Pereira da Silva
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
1000318-28.2020.8.11.0019
, pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos
-MT
,
que
o
conden
ou
pela prática do crime de
lesão corporal no ambiente doméstico
(
art. 129, § 9o, c/c art. 61, II,
a
, do Código Penal
),
à pena de
3
(
três
)
meses
de
detenção
, em regime inicial
aberto, a qual foi substituída por uma sanção restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no importe de 1 (um) salário mínimo a ser destinada à conta judicial para programas sociais.

O apelante, forte nas razões recursais que se
veem
no ID 95741973, suscitou preliminar de nulidade da sentença
condenatória
por cerceamento de defesa, em razão da não juntada do exame de corpo de delito ao qual foi submetido, requisitado na fase do art. 402, do Código de Processo Penal e deferido pelo juízo
;

e, no
mérito, requer
a
sua absolvição,
em decorrência do reconhecimento da
excludente de ilicitude da legítima defesa
ou por ausência de provas suficientes para
condená-lo
.

O Ministério Público contra-arrazoou o recurso, consoante se infere dos fundamentos
que estão
no
ID
95741978
, colima
ndo
o desprovimento
do
vertente
recurso
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê
no
ID

101197489
,
opinou
“
pelo
acolhimento
da preliminar suscitada pela defesa, com a consequente anulação retroativa do feito até a certidão id-95741961 – Pág.1. Caso contrário, no mérito, opina pelo
improvimento
do presente recurso de apelação criminal, mantendo-se inalterado o decreto condenatório de piso
”
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade da
sentença
condenatória
por cerceamento de defesa

O apelante sustenta, nesta preliminar, a nulidade da
sentença
condenatória
por cerceamento de defesa, ao argumento que, na fase processual
de instrução
do art. 402, do Código de Processo Penal,
a
sua defesa
postulou que o
laudo do
exame de corpo de delito
a que foi submetido fosse digitalizado em melhor qualidade, pleito, esse, que foi acolhido pelo juízo de primeiro grau
em audiência
, consoante se infere
desta parte
ata
da assentada

encontradiça
no ID 95741958:

[...] Defiro o requerido pela defesa, determinando que a Secretaria proceda à digitalização com qualidade maior do laudo de exame de corpo e delito de
Dieison
Henrique Pereira da Silva. [...]

No entanto
, foi certificado
nestes
autos
(ID 95741960) pela gestora judiciária a impossibilidade de nova digitalização do laudo do exame de corpo e delito de
Dieison
Henrique Pereira da Silva em decorrência do fechamento das comarcas do Poder Judiciário do Estado de Mato Groso, determinado pela Portaria n. 342/2021, oportunidade em que foi ordenada
pelo juízo de primeiro grau
a abertura de prazo para apresentação de alegações finais pelas partes.

D
epreende-se destes autos que o apelante
,
ao ser interrogado
, confessou que empurrou e desferiu soco
s
na vítima, contudo
disse que assim agiu
para repelir as agressões que lhe estavam sendo dirigidas
por ela.
Por seu turno, a vítima Tainara Francisca da Silva mencionou na audiência de instrução que no dia do fato, do nada, o
recorrente
teria começado a agredi
-la
, desferindo
nela
vários socos, tendo um dos socos atingindo
o
seu olho, ao ponto de ficar roxo
, razão pela qual mordeu o braço dele
.

Em suas
alegações finais
o
apelante reiterou o pedido de digitalização do laudo do exame de corpo de delito para sustentar
a
sua tese de que agiu sob a excludente de ilicitude da legítima defesa, contudo,
quando da prolação da
sentença
condenatória
, a autoridade judiciária de primeiro grau, de forma contraditória, afastou o pleito ao argumento de que a diligência não
tinha sido
requerida
.

Veja-se esta parte da sentença condenatória:

[...] No que tange as teses defensivas, constata-se que inocorrentes no caso, eis que o acervo probante trilha caminho diverso do alegado, comprovando o fato ilícito processado, de modo que isolada a versão de legítima defesa e agressões recíprocas. Por arremate, igualmente inocorrente a tese nulidade por ausência de visibilidade do laudo de exame de corpo de delito do acusado,
eis que a prova cautelar está nos autos desde o inquérito policial sem qualquer insurgência das partes, as quais não pugnou nenhuma diligência nesse sentido, inclusive não pleiteou pela conversão do julgamento em diligência
. [...]

Destacamos

Não se desconhece que o magistrado
–
que é o destinatário final da prova
–
, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização
das
diligências que considerar protelatórias ou desnecessárias ou impertinentes. Contudo, no caso em apreciação,
depreende
-se que o juízo de primeiro grau, em uma primeira oportunidade, deferiu a diligência requestada pela defesa e, posteriormente, com base em fundamentação totalmente dissociada do contexto processual, rechaçou a produção probatória.

Destarte
,
vê-se
que o apelante pleiteou, a tempo e modo devidos, a produção de prova para
a
sustentar
a
sua tese absolutória,
não
sendo
demais repetir que a
diligência, deferida pela autoridade judiciária
de primeira instância
não
foi
executada
;

e
, em momento posterior, a medida
foi
indeferida
de forma incongruente, em nítido prejuízo
à defesa do

apelante
.

Mutatis mutandis
, o Superior Tribunal de Justiça entende que o reconhecimento de nulidade deve ser acompanhado da efetiva comprovação de prejuízo para a parte, consoante se infere do
julgado
abaixo
resumido
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXAME PERICIAL COMPLEMENTAR. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. NÃO REALIZAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

1. Não há falar em ilegalidade, porquanto a defesa não logrou comprovar a ocorrência de efetivo prejuízo decorrente da ausência do exame de confronto genético, uma vez que as instâncias ordinárias entenderam pela sua irrelevância, é dizer, tal elemento de prova não seria suficiente para alterar o convencimento do julgador no caso diante do acervo probatório já produzido, de forma que não há falar em reconhecimento da nulidade aventada.

2
. O CPP, em tema de nulidades processuais, adota o princípio da
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual somente há de se declarar a nulidade se, alegada em tempo oportuno, houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo para a parte
, o que, conforme as premissas delineadas no acórdão não ocorreu, pois o agravante foi previamente intimado para a realização da perícia, mas se manteve inerte.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no HC 666.558/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021,
DJe
30/08/2021)
Destacamos.

Destarte, diante das particularidades do caso narrado nestes autos, não há menor dúvida que a
sentença
condenatória deve ser anulada para privilegiar as garantias da ampla defesa e do contraditório
;
assegurando, assim, ao apelante a oportunidade de
produzir as provas necessárias para sustentar
o
seu pleito absolutório
.

Isso
,
porque é
cediço
que o ordenamento jurídico pátrio contempla os princípios do contraditório e da ampla defesa ínsitos no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, preceituando, de forma clara e insofismável, que:
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.
Além do mais, é
importante registrar

que tais normas principiológicas ganham especial notoriedade em processos de natureza criminal, dada à indisponibilidade do direito e da relevância da liberdade da pessoa humana, de sorte que não se admite suas respectivas mitigações.

Diante disso, deve ser reconhecido que o juízo de primeiro grau não exauriu os meios
probatórios necessários ao alcance da defesa para subsidiar
a
tese absolutória
deduzida em prol do apelante
, situação, essa, que, indiscutivelmente, caracterizou ofensa aos princípios constitucionais já apontados, atraindo, por conseguinte, nulidade absoluta para o presente processo, porquanto
a
ampla defesa é composta pela autodefesa e pela defesa técnica, de modo que, quando ausente algum desses elementos, a ampla defesa se torna deficiente, violando-se, assim,
o referido

dispositivo
constituciona
l
.

Posto isso, em
sintonia com
o parecer
ministerial
,
acolho a preliminar
deduzida
por
Dieison
Henrique Pereira da Silva
anulando o
presente processo
a partir da certidão
constante
no ID 95741961
, bem

os demais
atos processuais subsequentes, incluindo-se, por óbvio, a sentença condenatória, determinando, por conseguinte, a devolução destes autos ao juízo de origem para que seja
cumprida a diligência requerida pela defesa na fase do
art. 402 e seguintes, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021